Tribunal: TJDFT
Processo: 0777424-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. ÔNUS PROBATÓRIO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE. AUSENTE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente para condenar a ré ao pagamento de R$84,96. Julgado improcedente o pedido de condenação da empresa requerida a desbloquear seu cadastro junto à plataforma e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 79393347).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Noticiou que é trabalhador autônomo e prestava serviços de entrega por meio da plataforma requerida. Narrou que, sem aviso prévio ou justificativa, teve sua conta indevidamente bloqueada, o que o impossibilitou de acessar os valores acumulados em razão dos serviços prestados. Informou que possui contas ativas em outra plataforma, o que comprova sua idoneidade e capacidade para o trabalho. Requereu a reativação de seu perfil, a restituição do saldo havido na plataforma e a indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a empresa requerida não demonstrou nos autos a existência de justa causa para o bloqueio arbitrário de sua conta e não juntou aos autos documentos que demonstrassem a suposta ocorrência de extravio. Discorreu acerca da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Sustentou que foi impedido de exercer sua atividade profissional, da qual dependia para sobreviver. Argumentou que o bloqueio arbitrário e injustificado o expôs a frustração, insegurança e humilhação, colocando-o em situação de extrema vulnerabilidade. Verberou que a plataforma não entrou em contato consigo a respeito do alegado extravio, descumprindo a cláusula contratual que prevê duas tentativas de contato telefônico. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) a legitimidade do descredenciamento do requerente da plataforma e; ii) a ocorrência de danos morais a serem indenizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Os Termos de Uso Lalamove para Entregadores Parceiros (ID 79393330) estabelece a possibilidade de perda de acesso à plataforma, entre outros motivos, em casos de problemas com a entrega, onde “(...) a Lalamove fará duas tentativas de contato telefônico para o número de celular registrado por você na Plataforma. Caso não recebamos retorno, sua conta será temporariamente suspensa. Você terá 3 dias úteis para entrar em contato com a Lalamove para uma explicação. Após o término do período de 3 dias, sua conta poderá ser bloqueada”. O documento prevê que “QUALQUER VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES ACIMA OU DESTE TERMO DE USO RESULTARÁ NO BLOQUEIO, SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DA SUA CONTA DE ENTREGADOR PARCEIRO” (p. 7).
8. No caso, a conta do autor sofreu bloqueio por suspeita de extravio ocorrida em 28/03/2023, com alegação do usuário de que o entregador forneceu informações incorretas sobre o status do pedido, informação que só veio aos autos na contestação (ID 79393325 - Pág. 4). A conta do autor foi bloqueada em 20/03/2024, tendo sido ajuizada a presente ação em 08/08/2025. Não obstante exista a previsão de que a ré tente a realização de duas chamadas telefônicas, não é razoável exigir da plataforma que comprove a realização de tais chamadas aproximadamente dois anos após os fatos. Cuida-se de fato de difícil comprovação pela ré, não sendo a hipótese de inversão do ônus probatório, até mesmo porque o autor, constando eventual bloqueio, poderia acionar a ré diretamente e comprovar a relação de chamadas recebidas em seu celular cadastrado no período em questão. Neste sentido, o autor não comprovou que a recorrida praticou qualquer conduta ilícita ou agiu de forma arbitrária, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I, do CPC. Sobre o extravio alegado, o autor também não comprovou a falsidade das alegações da consumidora, de modo a legitimar a sua conduta. A recorrida comprovou que a suspensão da conta se deu em razão de suspeita de extravio, o que justifica a suspensão do acesso do recorrente à plataforma, ante a violação das normas anteriormente acatadas pelo motorista quando do credenciamento. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, incabível a condenação à obrigação de fazer ou de reparar os alegados danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.